Tribunal: TJDFT
Processo: 0744718-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0744718-74.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Impetrante para que se manifeste sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e perda de objeto suscitadas pelo Impetrado – Id. 20969292. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora